Tribunal: TJBA
Processo: 8011118-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011118-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS PAULO SOUSA DE FRANCA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA ENTRE AÇÕES COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por LUIS PAULO SOUSA DE FRANCA contra decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob o reconhecimento de litispendência com ação ordinária anteriormente ajuizada. O agravante alegou, ainda, ausência de concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) determinar se está caracterizada litispendência/coisa julgada entre o mandado de segurança e ação ordinária, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR: A gratuidade de justiça foi expressamente concedida ao impetrante, conforme decisões constantes nos Ids 57380981 e 76076432, não havendo respaldo na alegação de sua negativa. A extinção do feito se justifica pela ocorrência de coisa julgada, evidenciada pela identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o mandado de segurança e a ação ordinária n.º 8000610-37.2024.8.05.0271, já transitada em julgado. A petição inicial da ação ordinária demonstrou que não se tratava apenas de pedido de valores retroativos, mas também de obrigação de fazer, coincidente com o objeto do mandado de segurança, o que inviabiliza a tramitação paralela das ações. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011118-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUIS PAULO SOUSA DE FRANCA e como Agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia , em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. A1